Tribunal: TJES
Processo: 5005325-24.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fixação
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005325-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADORILSON PIPPER e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS
DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO
.
DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado.

2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ADORILSON PIPPER e WIRLANDA MACHADO

contra a r. sentença (ID nº 6157362) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida em face da
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A.
e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

Nas razões recursais (ID nº 6157364), os apelantes sustentam, em suma, a interrupção do prazo prescricional para ajuizamento da demanda individual indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em razão da propositura de ação coletiva que englobou as pretensões individuais dos atingidos pelo referido desastre ambiental, tal como reconhecido pelas apeladas em termo de ajustamento de conduta.

Defendem que o prazo prescricional somente começará a correr a partir do trânsito em julgado da ação civil pública nº 0023863-07.2016.401.3800, e que deve ser observada a teoria da actio nata e o prazo prescricional de cinco anos previsto na legislação consumerista, por se tratarem de consumidores por equiparação.

Contrarrazões ofertadas pela
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A.
(em recuperação judicial)
no ID nº 7292762, pelo desprovimento do recurso, assinalando que “a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da Barragem de Fundão é prescritível e sujeita ao prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil”; e que o objeto da presente ação é distinta da ação coletiva mencionada pelos apelante, sendo que, ainda que se admitisse a interrupção do prazo pelo termo de compromisso firmado em 26/10/2018, também estaria prescrita a pretensão indenizatória, diante da incidência do prazo trienal.

Embora intimada, a apelada
FUNDAÇÃO RENOVA
não ofertou contrarrazões, limitando-se a promover sua habilitação nos autos.

A r. sentença atacada julgou liminarmente improcedente o pedido autoral, por ter verificado a ocorrência de prescrição, nos termos seguintes:

(...)

A pretensão indenizatória deduzida na petição inicial vem apoiada na tragédia ocorrida em 05.novembro.2015, por conta do rompimento da barragem da SAMARCO, localizada em Fundão, Mariana-MG.

Decerto que nos termos do artigo 205, §3º, V, do Código Civil a pretensão indenizatória já teria ocorrido. Acontece que por deliberação entre as partes, houve TERMO DE COMPROMISSO, assinado em 26 de outubro de 2018 entre o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (“MPF”), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (“MPMG”), e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO (“MPES”), a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (“DPU”), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (“DPMG”), e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (“DPES”), a SAMARCO MINERAÇÃO S.A. a VALE S.A., a BHP BILLITON BRASIL LTDA. e a FUNDAÇÃO RENOVA (na qualidade de interveniente). Este documento, confere uma extensão do direito às pessoas atingidas pela tragédia, conforme cláusula inserida:

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.

Quer me parecer que a parte autora, não interpretou o conteúdo da mencionada cláusula, ao buscar o direito por esta via processual.

Nos termos da cláusula a prescrição só não ocorreria quando o fundamento na prescrição na data de 05.novembro.2018.

Acontece que a presente ação foi inaugurada em 2023, quando já se passaram, inclusive, mais de 3 (três) anos da assinatura do Termo de Compromisso que serviu de apoio ao afastamento da prescrição originária.

Assim, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública e, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ, tenho que ao caso se aplica o julgamento de improcedência liminar, ante o indeferimento da petição inicial, por não se constatar a existência de interesse processual;

Considerando outrossim, a existência de cláusula específica no termo de compromisso referendado que estabelece marco para a contagem da prescrição extensiva;

Considerando ainda, que a presente ação é manejada após os 3 (três) anos da assinatura do termo (26.10.2018),

Com apoio nos artigos 9º, 10º, 332,§1º, todos CPC reconheço a ocorrência da prescrição, no caso em tela julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial e, nos termos do artigo 487, II do CPC declaro extinto o processo conferindo-lhe juízo de mérito.

(...).

Não obstante o reconhecimento do marco interruptivo do termo de compromisso juntado à inicial, por meio do qual foi reafirmado pelas requeridas, ora apeladas, o compromisso de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, afastando expressamente a possibilidade de perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018, o Juízo
a quo
entendeu que ocorreu o transcurso o prazo prescricional trienal a contar do referido termo, desconsiderando, contudo, elementos importantes que afastam a ocorrência da prescrição no caso concreto.

Em elucidativo e substancioso artigo intitulado “Ações individuais no caso Rio Doce: interrupção da prescrição, suspensão da prescrição e comportamento contraditório dos litigantes no processo de autocomposição”, resultado de atividades de um seleto grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo
1
, ficou explicitado que, não só a prescrição se interrompeu a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), como também que o ajuizamento da ação coletiva nº 23863-07.2016.4.01.3800 (que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos) interrompeu o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado.
2

Peço vênia para transcrever um pequeno trecho do referido estudo:

(...)

Outra questão relevante para a problemática abordada neste artigo é saber se a propositura de uma ação coletiva interrompe o prazo prescricional para as ações individuais. Mais concretamente, a questão é saber se o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público em face da Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda. e outros interrompeu o prazo prescricional para o ajuizamento das ações individuais decorrentes do Desastre do Rio Doce.

A interpretação majoritária na doutrina leva à conclusão de que sim: há interrupção do prazo prescricional para ajuizamento das demandas individuais em razão da propositura de ação coletiva.

Isso ocorre porque, quer se considere o direito individual coletivo um direito coletivo em sentido lato, quer se considere como direitos individuais reunidos para o fim da tutela processual, o certo é que contraria a lógica jurídica dispor de um instituto que permite a condenação genérica para beneficiar todos os membros do grupo e depois reconhecer a prescrição daqueles que não ajuizarem ações individuais. Como já esclareceu Teori Zavascki:

“Não fosse assim, ficaria o titular do direito individual na contingência de, desde logo, promover a sua demanda individual, o que retiraria da ação coletiva uma das suas mais importantes funções: a de evitar a multiplicação de demandas autônomas semelhantes (...) O estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover sua demanda. Nessa linha, a não-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema de processo coletivo (...) Beneficiam-se com a interrupção do curso do prazo prescricional, decorrente da propositura de ação coletiva, todos os titulares dos direitos individuais objeto da tutela que estejam na condição de substituídos no processo.”

Nesse sentido: “Considerando que se trata das próprias pretensões individuais, com diferença apenas quanto à via de tutela jurisdicional (individual ou coletiva), a citação no processo coletivo deve, quando for o caso, constituir o réu em mora, assim como ela é que deve ensejar, rigorosamente e em termos gerais, a interrupção da prescrição da pretensão individual. É que a pretensão está sendo discutida em juízo, embora não pelo seu próprio titular, e sim por algum dos legitimados coletivos.”

Sob essa ótica, a melhor solução é entender que, proposta a demanda coletiva, há interrupção do prazo prescricional para as ações individuais até o trânsito em julgado da ação coletiva, quando, então, poderá ser postulado o direito de forma individual, no caso de improcedência. Inclusive, pode-se dizer que há uma condicionalidade das demandas individuais em relação à demanda coletiva: em caso de sucesso da ação coletiva, a pretensão individual estará tutelada.

Por outro lado, improcedente a ação coletiva, não haverá vinculação do indivíduo, em razão da extensão secundum eventum litis da coisa julgada coletiva apenas para beneficiar os titulares de direitos individuais, podendo os indivíduos ajuizarem ação individual para buscar seu interesse.

Essa relação entre as demandas individuais e a demanda coletiva faz com que, até o trânsito em julgado da ação coletiva, as pretensões individuais “se mantenham em estado latente” ou seja, tenham prazo prescricional interrompido.

Nessa perspectiva, a interrupção da prescrição das pretensões individuais em razão da pendência de ação coletiva é fundamental para evitar um “sem-número” de processos individuais que poderiam ser ajuizados apenas como forma de impedir o transcurso do prazo prescricional, quando o resultado da ação coletiva, se favorável, poderia estender-se aos titulares do direito individual.

(...)

Trazendo o raciocínio para o Caso do Rio Doce, entende-se que os prazos prescricionais das ações individuais estão interrompidos em virtude do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público Federal para discutir a integralidade dos danos acarretados pelo desastre ambiental, conforme causa de pedir e pedido da ACP de 155 Bilhões descrito anteriormente (...).

A relação aqui defendida entre demandas coletivas e individuais é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que racionalizou o sistema da tutela coletiva dos direitos, ao fixar precedente normativo formalmente vinculante (927, III, CPC (...)) no Recurso Especial Repetitivo 1.110.549/RS38 para afirmar que “ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspende-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva” (Tese 60, STJ). Trata-se de entendimento que preserva a coerência, eficiência e racionalidade da tutela coletiva, bem como, evita a sobrecarga desnecessária do Poder Judiciário.

(...)

A interrupção da prescrição das pretensões individuais pelo ajuizamento da ação coletiva está em consonância com precedente formalmente vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Recurso Especial Repetitivo REsp 1.388.000/PR41 (art.927, III CPC (...)) no sentido de que:

Tese 877: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 do CDC (...)”

(...)

Esse precedente foi recentemente reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça (vinculação horizontal), quando do julgamento do Recurso Especial 1.641.16744 que formou importante jurisprudência, em que a Corte Superior reconheceu que os prazos prescricionais das ações individuais ficam interrompidos com a propositura de ação coletiva.

É importante observar que o caso levado ao STJ no Recurso Especial 1.641.167 referia-se a uma contaminação ambiental existente em antiga fábrica de postes, em que se considerou que a ação civil pública para reparação ambiental do Ministério Público versando sobre direito difuso teve o condão de interromper o prazo prescricional da ação individual de indenização de pessoa atingida pelo dano.

Destacou a Ministra Relatora Nancy Andrighi que

“a legislação em vigor prevê uma clara interferência entre os tipos de pretensões defendidas em juízo, sejam difusas, coletivas ou individuais homogêneas, surgidas com base nos mesmos fatos. Dessa forma, por exemplo, nos termos do art. 103, § 3º, do CDC (...), uma sentença julgada procedente em ação coletiva tem o efeito de tornar certa, de forma automática, a obrigação do réu de indenizar danos individuais decorrentes do mesmo ato ilícito discutido na demanda.”

O Caso Rio Doce amolda-se nesse entendimento com ainda mais razão, porque, além de se tratar de caso ambiental, como o levado ao STJ no Recurso Especial 1.641.167, a ACP de 155 bilhões ajuizada pelo Ministério Público tutela, não só direitos difusos e coletivos envolvidos no desastre, mas também direitos individuais homogêneos, como se destacou no tópico 1.2, quando se descreveu a causa de pedir com escopo amplo de vítimas do desastre e o pedido de reparação integral.

Se ação civil pública para defesa de direito difuso interrompe o prazo prescricional para ações individuais, não há dúvida de que a ação civil pública para defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos do Caso Rio Doce interrompeu o prazo prescricional das pretensões individuais.

(...).

Além disso, tal como também consignado no citado estudo, os atingidos pelo rompimento da barragem são equiparados aos consumidores por força do desastre (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), o que já foi decidido por esta egrégia Corte, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC
. VULNERABILIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Assim, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do agravado, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, principalmente em decorrência de sua vulnerabilidade fática perante a agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001620, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018).

Sobre o tema, há remansosa jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aplica às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, inclusive de Fundão, o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral:

APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE RECURSAL - PRESENÇA - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - VERIFICAÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM A AÇÃO INDIVIDUAL - DIREITO DO JURISDICIONADO DE PROMOVER A AÇÃO INDIVIDUAL - INTERESSE DE AGIR IDENTIFICADO - SENTENÇA CASSADA. (...) 3. O rompimento da barragem do Fundão configura falha na prestação de serviços pelas exploradoras da atividade minerária, cujos danos ultrapassaram os limites de suas operações, atingindo o meio ambiente e a sociedade em geral, a ensejar a aplicação do disposto no art. 17 do CDC. 4. Reconhecidos como consumidores por equiparação os atingidos pelo rompimento da barragem, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 5. "O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas." (AgInt no REsp n. 1.833.216/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021). 6. O STJ já se manifestou no sentido de que "não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular individualmente em juízo o direito subjetivo. A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou se utilizar do título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito de promover ação individual para a discussão do direito subjetivo" (REsp n. 1.729.239/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 23/11/2018). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.154579-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2024, publicação da súmula em 14/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS EM BRUMADINHO. DANOS INDIVIDUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Em relação ao prazo aplicável, embora a regra geral do prazo prescricional relacionado à reparação civil seja, conforme previsão do artigo 206, §3º, V, do Código Civil, de 3 (três) anos, contados da ocorrência do ilícito ou do conhecimento inequívoco da lesão sofrida, no presente caso, é necessário aplicar a regra contida no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a equiparação de todas as vítimas do evento danoso à figura do consumidor. II. Reconhecidos como consumidores por equiparação os atingidos pelo rompimento de barragens, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. III. Nos termos da jurisprudência pátria, há a interrupção do aludido prazo prescricional para a propositura de demandas individuais em razão do ajuizamento de ação coletiva que verse sobre interesses difusos, decorrentes do mesmo fato. lV. A ciência dos danos alegados se deu na data do rompimento da barragem, momento em que se iniciou a contagem do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição. (TJMG; AI 3507813-30.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto; Julg. 29/04/2024; DJEMG 30/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS EM BRUMADINHO. DANOS INDIVIDUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Em relação ao prazo aplicável, embora a regra geral do prazo prescricional relacionado à reparação civil seja, conforme previsão do artigo 206, §3º, V, do Código Civil, de 3 (três) anos, contados da ocorrência do ilícito ou do conhecimento inequívoco da lesão sofrida, no presente caso, é necessário aplicar a regra contida no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a equiparação de todas as vítimas do evento danoso à figura do consumidor. II. Desse modo, reconhecidos como consumidores por equiparação os atingidos pelo rompimento de barragens, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. III. Nos termos da jurisprudência pátria, há a interrupção do aludido prazo prescricional para a propositura de demandas individuais em razão do ajuizamento de ação coletiva que verse sobre interesses difusos, decorrentes do mesmo fato. IV. A ciência dos danos alegados se deu em 25/01/2019, data em que se iniciou a contagem do prazo prescricional. Contudo, o referido prazo foi interrompido pelo ajuizamento das Ações Civis Públicas anteriormente mencionadas, sendo que recomeçou a correr do início após o trânsito em julgado do acordo proferido no bojo dos referidos processos, razão pela qual deve ser afastada a prescrição no presente caso. (TJMG; AI 1163742-50.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Nicolau Lupianhes Neto; Julg. 25/09/2023; DJEMG 26/09/2023)

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso para anular a r. sentença atacada, com retorno do processo ao Juízo
a quo
para continuidade da demanda, diante da impossibilidade de julgamento do mérito nessa fase.

É como voto.

1
Fonte: https://www.defensoria.es.def.br/wp-content/uploads/2016/10/A%C3%A7%C3%B5es-individuais-no-caso-Rio-Doce-interrup%C3%A7%C3%A3o-da-prescri%C3%A7%C3%A3o-Artigo-Revista-RT.pdf. Acesso em 04/06/2024.

2
Menciona-se que a ação civil pública nº 23863-07.2016.4.01.3800 foi digitalizada e recebeu nova numeração no PJE (nº 1016756-84.2019.4.01.3800), com prolação de recente decisão que: 1) indeferiu parcialmente a inicial, no que se refere ao pedido de condenação genérica à indenização pelos danos individuais homogêneos, pela ausência de elementos mínimos para identificar as categorias dos atingidos e quais danos estas categorias sofreram; 2) rejeitou o pedido de condenação em indenização por danos sociais, que se enquadra no contexto de dano moral coletivo; e 3) acolheu o pedido de condenação solidária das requeridas Vale, BHP e Samarco ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, arbitrados em R$ 46.700.000.000,00 (quarenta e seis bilhões e setecentos milhões de reais), destinados ao fundo previsto por lei e administrado pelo governo federal, que deverão ser utilizados exclusivamente nas áreas impactadas: i) os municípios previstos no TTAC; ii) os municípios previstos na Deliberação n. 58/2017 do CIF; iii) municípios assim reconhecidos como impactados por decisão judicial específica; iv) outras localidades reconhecidas administrativamente pelo poder público como impactadas, desde que comprovada a ocorrência de dano decorrente do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, nas localidades em questão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)